Tribunal: TCU
Processo: 029.216/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Embargos de declaração em face do Acórdão 5.209/2025-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação em que, nesta fase processual, são apreciados embargos de declaração em face do Acórdão 5209/2025-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, acolhê-los, com efeitos infringentes, de maneira a excluir os subitens 1.7.1 e 1.7.2 do Acórdão 5209/2025-TCU-Segunda Câmara , e alterar o julgamento de mérito da destes autos para parcialmente procedente; 9.2. orientar a Secretaria-Geral de Controle Externo para que avalie a oportunidade e conveniência realize um trabalho específico de fiscalização na questão de possível desvio de função de professores EBTT, ministrando aulas em cursos superiores, e professores MS, ministrando aulas no ensino básico e médio, em especial, na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica; 9.3. comunicar esta decisão ao Ministério Público Federal (MPF), à Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), ao Ministério da Educação (MEC), ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), à Comissão de Educação da Câmara dos Deputados e à Comissão de Educação e Cultura do Senado Federal